Tribunal: CARF
Processo: 13820.000885/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000885/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOÃO EUGÊNIO COSENTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$19.820,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 04/09.
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000885/2009-81
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000885/2009-81

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
[....]
Sendo:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ 7.286,55, indevidamente deduzido a título de Contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Contribuinte ciente por Edital afixado em 02/07/2009 e desafixado em 27/07/2009. Por
falta de comprovação glosa do valor declarado como previdência privada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 24.957,96, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Contribuinte ciente por Edital afixado em 02/07/2009 e desafixado em 27/07/2009. Por
falta de comprovação glosa do valor declarado como despesas médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
1. No que concerne à Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$
7.286,55, informa que refere-se a pagamento de contribuição à previdência privada e
que não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
2. Em relação à Dedução Indevida de Despesas Médicas totalizando R$ 24.957,96. O
valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
Anexa recibos, comprovante de pagamento emitido pelo plano de saúde, comprovante
de rendimentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA E FAPI.
Comprovados os pagamentos efetuados a título de Previdência e FAPI é de se retirar a
glosa para tais deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
As despesas médicas passíveis de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/04/2012, o(a) contribuinte, em 27/04/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000885/2009-81

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução com despesas médicas, glosadas pela falta de
atendimento à intimação. À vista dos documentos juntados à impugnação (fls. 10/13), o
colegiado de primeira instância manteve as glosas, registrando:
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2006 totalizaram R$ 24.957,96 e referiram-se
às despesas abaixo especificadas:

Consta na fl. 10, cópia de um recibo da cirurgiã-dentista Marli Pugliesi, CPF
133.570.488-41, emitido em 20/01/2005, no valor de R$ 12.420,00 em que não há a
indicação do paciente do tratamento odontológico.
Estando, portanto, em desacordo com a legislação acima colacionada, deve-se manter a
glosa referente a este despesa no valor de R$ 12.420,00.
O impugnante trouxe uma cópia de recibo de Alcione Nelli Beluzzo, CPF
034.866.618-76, emitido em 19/12/2005, no valor de R$ 2.400,00, em que não há
indicação do paciente do tratamento odontológico.
Estando em desacordo com a legislação exposta, deve ser mantida a glosa no valor de
R$ 2.400,00.
Na fl. 12, há cópia de um recibo médico, emitido em 23/12/2005, por Luiz Razzante
Jr., no valor de R$ 5.000,00, referente a honorários de tratamento médico. Tal
recibo não traz informação sobre o paciente do tratamento e está em desacordo
com a legislação acima colacionada. Desse modo, deve ser mantida a glosa
referente a esta despesa no valor de R$ 5.000,00.
Cabe acrescentar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO
DECRETO-LEI 2.341/87 E 296 DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA -
DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente político dotado da competência tributante -
compete conferir eventualmente isenção (in casu, dedução), nos termos que entender
devidos, observadas as prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada
na possibilidade de dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a
teor do disposto no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado -
poder político tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os
objetivos de política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis.
(TRF 4a R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz
Leiria - DJU 14.01.2004, p. 196)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000885/2009-81

Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
profissional prestador dos serviços.
Sendo considerados inválidos, somente com a comprovação do efetivo pagamento é que
se poderia aceitar as deduções efetuadas pelo contribuinte. Essa comprovação poderia
ser feita por meio de cheques nominativos coincidentes em valores e datas (que podem
ser próximas) aos recibos apresentados ou, se efetuado o pagamento em dinheiro, fosse
provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização
dos mesmos, como apresentação de extratos bancários com saques que justificassem os
pagamentos, permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no artigo 73 do RIR.
Nesse sentido, segue acórdão do 1o Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
PSICÓLOGO - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução na declaração de ajuste anual de
pagamentos efetuados a psicólogo, cujo recibo, embora fornecido por profissional
habilitado, não atenda as condições estabelecidas pela inc. III, do § 2o, do art. 8o, da
Lei no 9.250, de 26/12/1995, e quando não forem comprovados os efetivos desembolsos.
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-46.095 em 15/08/2003.
Publicado no DOU em: 31.10.2003.
Em relação à Sul América Companhia de Seguro Saúde, CNPJ 01.685.053/0001-
56, consta na fl. 13 um informativo referente ao ano-base 2005 dos pagamentos
realizados para o seguro saúde em nome de João Eugênio Cosentino que totalizam
R$ 5.137,96.
O informativo apresentado não traz informações sobre valores pertencentes a
eventuais beneficiários do plano, conforme solicitado no Termo de Intimação no
2006/608132737391066, lavrado em 16/02/2009:
Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiário.
Desse modo, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Despesas
Médicas com plano de saúde no valor de R$ 5.137,96.
Em relação aos profissionais Marli Pugliesi, Luiz Razzante Junior e Leila
Beluzzo, em complemento aos recibos anteriormente apresentados (fls.10/12), além de exames
realizados à época, o recorrente junta declarações firmadas por eles, indicando-o como tendo
sido o paciente e confirmando o recebimento dos pagamentos declarados (fls.45/47).
Dessa feita, tendo sanado a irregularidade apontada na decisão recorrida, é de se
reconhecer o direito do recorrente à dedução do montante de R$19.820,00.
Em relação ao plano de saúde, o contribuinte juntara demonstrativo de fl.13,
novamente juntado ao seu recurso (fl.49), o qual não discrimina os beneficiários, e, por
consequência, não é hábil a fazer prova da dedução pelo contribuinte, como bem esclarecido na
decisão recorrida, que também destacou que, por meio do termo de intimação, o contribuinte fora
instado a apresentar comprovantes das despesas com plano de saúde com valores discriminados
por beneficiários.
À fl. 48, o contribuinte admite que o plano inclui outra beneficiária, requerendo a
consideração de 50% da despesa. Acrescentou que solicitou um extrato para a operadora, mas
nada foi anexado aos autos até a presente data.
É cediço que cada operadora de plano de saúde tem políticas próprias e adota
faixas de preços em função, principalmente, da faixa de idade dos beneficiários. Dessa feita, sem
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000885/2009-81

um documento emitido pela operadora do plano, discriminando os valores por beneficiário, não
há como se acatar o pleito do contribuinte já que a proporção entre os participantes pode ser
diferente da requerida.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida no tocante a
essa despesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$19.820,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 59
DF CARF MF
Original